Tribunal: TJMT
Processo: 1071664-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071664-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MILTON TSEREWAIHO WEREHITE - CPF: 024.488.921-05 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1071664-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1071664-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Milton Tserewaiho Werehite.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL – POSSIBILIDADE - LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É aplicável o piso nacional aos contratos temporários, conforme inteligência do artigo 2o, § 1o, da Lei n.o 11.738/2008, já que o legislador não fez distinção entre o profissional efetivo admitido mediante concurso ou admitido em caráter temporário. Assim, assegurou ao profissional do magistério público, indistintamente da forma de ingresso no serviço público, uma remuneração compatível com sua função
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1071664-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1071664-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Milton Tserewaiho Werehite.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do Município de Paranatinga-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
228441682
)
:
julgou procedente

o pedido elencado na inicial e condenou o
município recorrente ao pagamento retroativo das diferenças salarias de 2022 e 2023.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
228441683
)
: o município recorrente sustenta que efetua o pagamento correto aos professores, todavia, salienta que o autor não é servidor efetivo do município, ou seja, foi nomeado via contrato temporário por meio de processo seletivo, cujo edital prevê o valor do salário a ser percebido
. Pugna, assim, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id.
228441688): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1071664-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1071664-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Milton Tserewaiho Werehite.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por
Milton Tserewaiho Werehite
em face do Município de Paranatinga-MT, por via da qual sustenta o descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei Federal n.o 11.738/08, motivo pelo qual pugna pelo recebimento dos valores não recebidos, de acordo com o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município requerido, ao argumento de que o autor não é
servidor público efetivo, pois foi nomeado via contrato temporário por meio de processo seletivo, cujo edital prevê o valor do salário a ser percebido
. Diante disso, afirma que o recorrido não possui direito ao piso salarial nacional do magistério.

Pois bem. Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4167-3/DF, declarou constitucional a Lei n.o 11.738/2008 e com efeitos
erga omnes
, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais ao piso de vencimento. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

Na decisão dos Embargos de Declaração, a suprema corte promoveu a modulação dos efeitos da decisão dantes transcrita, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27/04/2011. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

1.A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão "ensino médio" seja substituída por "educação básica", e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a "ação direta de

inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente",
(2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738 8/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011
. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10- 2013)". [destaque nosso]

Assim, extrai-se da matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os servidores da educação, sendo que, no caso, a Lei n.o 11.738/08 definiu que a importância seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos profissionais com carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais, devendo os cálculos ser efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta.

Logo, como restou evidenciado, a legislação em referência é de caráter nacional e, via de consequência, deve ser observada pelas leis dos demais entes da federação que discutem sobre o piso salarial dos servidores da educação.

Esse é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal no 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

2. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0004277-40.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, é questionado piso salarial de cargo diverso do discutido nos autos da ação de n. 1000645-24.2022.8.11.0044, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.

2. Aplicação da teoria da causa madura.

3. A Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001017-70.2022.8.11.0044, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)”.

No que tange à alegação de que o autor é servidor temporário e, por esse motivo, não tem direito ao recebimento do piso nacional do magistério, registre-se que é aplicável o piso nacional aos contratos temporários, conforme inteligência do artigo 2o, § 1o, da Lei n.o 11.738/2008, já que o legislador não fez distinção entre o profissional efetivo admitido mediante concurso ou admitido em caráter temporário. Confira-se:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais”.

Assim, assegurou-se ao profissional do magistério público, indistintamente da forma de ingresso no serviço público, uma remuneração compatível com sua função.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o recorrente a implementar na folha de pagamento da parte recorrida os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024